Tribunal: STF
Processo: HC 69918
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. RE CONDENADA A DOIS ANOS DE RECLUSÃO.
"SURSIS". CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DE MULTA NÃO IMPEDE A CONCESSÃO
DO BENEFICIO. CÓDIGO PENAL, ART. 77, PAR.1.. HIPÓTESE EM QUE, EM GRAU
DE APELAÇÃO, VEIO, AINDA, A SER DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. ESSA ANTERIOR CONDENAÇÃO NÃO MARCA,
ASSIM, OS ANTECEDENTES DO RÉU, NEM GERA FUTURA REINCIDENCIA. NÃO
HAVIA DESSA MANEIRA, AMPARO LEGAL PARA O ACÓRDÃO CASSAR O "SURSIS"
CONCEDIDO NA SENTENÇA, ONDE CONDENADA A PACIENTE A DOIS ANOS DE
RECLUSÃO. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA RESTABELECER O "SURSIS"
CONCEDIDO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.